Tribunal: TCU
Processo: 010.593/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) em desfavor da Tkts do Brasil Ltda., de Fortunato Leite Pimentel, como então Sócio Administrador da Tkts do Brasil Ltda., e de Renata Morganti Dornelles, como então Coordenadora do Projeto e Ordenadora de Despesa da Tkts do Brasil Ltda, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados no bojo do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0266.00 destinado ao projeto intitulado como Plataformas digitais como forma de socialização , sob o valor total de R$ 1.117.642,73, sendo R$ 1.048.971,01 em recursos federais e R$ 68.671,72 referentes à contrapartida da beneficiária, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/5/2010 a 30/11/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) em desfavor da Tkts do Brasil Ltda., além de Fortunato Leite Pimentel e Renata Morganti Dornelles, como então sócio administrador e coordenadora de projeto, respectivamente, na aludida empresa, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados no bojo do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0266.00 destinado ao projeto intitulado como " Plataformas digitais como forma de socialização " sob o valor total de R$ 1.117.642,73 por meio do aporte de R$ 1.048.971,01 em recursos federais e R$ 68.671,72 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/5/2010 a 30/11/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Tkts do Brasil Ltda., além de Fortunato Leite Pimentel e Renata Morganti Dornelles, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Tkts do Brasil Ltda., além de Fortunato Leite Pimentel e Renata Morganti Dornelles, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 23/6/2010 300.391,60 9.3. aplicar em desfavor da Tkts do Brasil Ltda., além de Fortunato Leite Pimentel e Renata Morganti Dornelles, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria, para além da omissão no dever de prestar contas, a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário também não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.